Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748339-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA. PERÍCIA NÃO REQUISITADA. PRELIMINAR AFASTADA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. INSPEÇÃO REALIZADA. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. ANÁLISE LABORATORIAL COMPROVA VIOLAÇÃO AO MEDIDOR. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não verificada hipossuficiência da autora-apelante, nem verossimilhança de suas alegações. Com efeito, o laudo feito pela concessionária de energia consiste em evidência de fraude no medidor de energia, o que torna inverossímeis as alegações do consumidor de que não foi o autor da adulteração. Preliminar afastada. 2. Não é o caso de distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1o). 3. É autorizado por norma específica o procedimento de inspeção e verificação de adulteração do medidor de energia (Resolução no 1.000/2021 da ANEEL), bem como a cobrança de valores referentes à energia desviada, por estimativa. Houve lavratura de termo de ocorrência e inspeção, do qual um preposto da autora foi cientificado e notificado da data da realização de inspeção no equipamento, não tendo comparecido nessa análise laboratorial. 4. Não há, da concessionária, responsabilidade por fiscalizar violação do medidor feita por terceiros. Responsabilidade do consumidor pelo pagamento. 5. Regularidade de cobrança realizada por consumo não faturado em decorrência de suposta fraude. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova, pois a concessionária de energia elétrica encontra-se em posição de vantagem em relação ao consumidor; c) artigo 14 do CDC, sustentando a responsabilidade objetiva da recorrida sobre os danos causados pela falha na prestação dos serviços, nos termos da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL. Afirma que cabe à concessionária fiscalizar, periodicamente, os medidores instalados nas unidades consumidoras, bem como apurar qualquer irregularidade ocorrida; d) artigo 51 do CDC, haja vista que a cobrança se baseou exclusivamente em termo de ocorrência realizado após inspeção e documentos produzidos unilateralmente pela recorrida, sem notificação prévia e sem observância do devido processo legal. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 43.367 (ID 63082430). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6°, inciso VIII, 14 e 51, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57595218): “(...) No caso, não há inversão do ônus nem distribuição dinâmica da prova porque não verificada hipossuficiência da autora-apelante, nem verossimilhança de suas alegações. Com efeito, o laudo feito pela concessionária de energia relata fraude no medidor de energia, o que torna inverossímeis as alegações do consumidor de que não foi o autor da adulteração. (...) Ademais, a apelante poderia ter produzido perícia do equipamento avaliado, mas não o fez, tanto extrajudicial (ID 52736386) como judicialmente (não requereu na inicial nem em réplica). Com efeito, embora não possua o conhecimento técnico para tanto, pode contratar perito para tanto. (...) Houve lavratura de termo de ocorrência e inspeção (ID 52736386), do qual houve cientificação e notificado sobre a data da realização de inspeção no equipamento, não tendo a apelante comparecido nessa análise laboratorial (ID 52736388). Nesse documento, consta que “identificamos que os condutores potenciais das fases A e B foram seccionados. As adulterações no medidor descritas acima foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir”. Conclui-se, pois, inexistir ofensa ao direito de defesa. O recorrente confunde alguns conceitos, alegando que haveria “defeito” no equipamento e responsabilidade por sua manutenção, mas, como bem afirmou o Magistrado sentenciante, não se trata de defeito por falta de manutenção, mas sim intervenção dolosa de terceiro para desviar energia, não havendo responsabilidade da concessionária quanto a isso.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021